Tribunal: STF
Processo: HC 263585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.10.2025, por Túlio Marcos Anselmo da Costa e Onézio Francisco Cruvinel, advogados, em benefício de Lenildo Nascimento de Sousa, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.7.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.021.139/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 25.4.2025, por decisão do juízo da Primeira Vara Cível e Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Sacramento/MG, pela apontada prática do delito previsto no art. 121-A c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2029145-59.2025.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 21.7.2025, o Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DECRETO 
DE PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    - Não há se falar em ilegalidade da decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, isto é, quando a segregação cautelar se justificar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, além da necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima. 



    - O § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 veda a concessão de liberdade provisória nos casos em que houver risco à integridade física da vítima, situação devidamente evidenciada nos autos” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.021.139/MG. Em 28.7.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LENILDO NASCIMENTO DE SOUSA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no art. 121, c/c 
art. 14, II, do Código Penal. 



    O impetrante alega que há constrangimento ilegal, porquanto não ficou devidamente demonstrado o animus necandi na conduta do paciente, sendo que este apenas teria se defendido contra as agressões praticadas pela vítima e que a cautelar extrema foi decretada com base em suposições apresentadas pela autoridade policial.



    Defende que o paciente possui predicados favoráveis, tais como a primariedade e bons antecedentes. Ademais, destaca que ele participou das investigações ativamente. 



    Argumenta que possui vínculos com o distrito da culpa, como residência fixa, familiares e trabalho, o que evidencia a falta de intenção em deixar o local. 



    Arrazoa que os requisitos previstos no art. 121-A, § 1º, do Código Penal, para que seja configurado o crime de feminicídio, não estão presentes no caso concreto, visto que o paciente e a vítima não estão inseridos em contexto de relação doméstica e familiar, além de não haver provas de que os fatos foram praticados em decorrência de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.



    Destaca ter havido excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, previsto no art. 46 do CPP, visto que o inquérito foi concluído em 29/4/2025 e a peça acusatória foi apresentada apenas em 12/5/2025. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para cessar a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que, “sem que se vislumbrem os indícios de autoria, ainda que provada a existência do crime, o caminho é que o paciente espere seu julgamento em liberdade, visto que é rasa qualquer prova existente e que inexiste qualquer requisito ou motivo para manutenção da prisão, já que o impetrante encontra-se devidamente denunciado e citado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alegam que o paciente “tem o direito de responder livremente a ação penal instaurada contra si, isso porque a Constituição Federal celebra de forma expressa o princípio da presunção de inocência, que de maneira bastante clara prevê que alguém só poderá ser declarado culpado (e consequentemente preso), depois de proferida uma sentença penal condenatória irrecorrível” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Asseveram que “a gravidade em abstrato do crime não é motivo preponderante e exclusivo para a decretação da prisão preventiva, não justificando, portanto, a privação da liberdade do agente, assim entende este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirmam, quanto à existência do crime, que “não ficou cabalmente demonstrado nos autos do inquérito policial a intenção de matar do ora paciente. No intuito de comprovar a autoria delitiva, o acusado negou a intenção de matar, já que apenas se defendeu, pois também foi agredido e gravemente ferido, de modo que a prisão fora decretada em razão de suposições trazidas pela autoridade policial, já que inexistia flagrante delito e pelo simples fato da suposta vítima encontrar-se ‘com medo’ do denunciado, inclusive sem antes ter tentado uma medida protetiva” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Salientam que o paciente “é primário e de bons antecedentes, não havendo qualquer título penal condenatório. Vale ressaltar (...) que o paciente em todos os pedidos de apresentação em sede policial e judicial, se fez presente, até mesmo espontaneamente, não se obstando em ajudar em solucionar e mostrar sua inocência no processo, além de não voltar a delinquir quando estava em liberdade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, além de não possuir “qualquer contato ou ligação com a vítima, o paciente não tem contato com testemunhas, já apresentou sua versão dos fatos à autoridade policial e ao juízo, tendo sido a denúncia já ofertada 
e recebida, citado o acusado, e comparecido em audiência de instrução, apresentando sua versão dos fatos, formando assim, a relação processual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinalam que “o paciente mora no distrito da culpa, Sacramento/MG, de onde não pretende sair tão cedo, já que possui familiares, residência e trabalho neste local, pois, conforme se verifica, o mandado de prisão foi cumprido em sua residência, o que significa dizer que o errante não o seduz de forma alguma” 
(fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumentam que ”o suposto não crime não preencheu todos aqueles requisitos previstos no § 1º do Art. 121-A do Código Penal, pois o requerente e a vítima não possuem relação doméstica e familiar, nem tampouco foi comprovado que se deu em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher” 
(fl. 15, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “a autoridade coatora, ao analisar e julgar o Habeas Corpus nº 1021139 (2025/0269888-8), deixou de analisar a inexistência de relação doméstica e familiar e de comprovação do crime ter sido realizado com menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tendo apenas se limitado a expor que, por ter ocorrido em uma residência, seria violência doméstica, o que se mostra incabível” (fl. 9, e-doc. 1).



    Observam que a autoridade coatora “também violou a liberdade de locomoção do paciente, pois ao negar a existência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, não observou que, na data da impetração do Habeas Corpus nº 2029145-59.2025.8.13.0000 (16/6/2025), já havia extrapolado o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o inquérito policial foi concluído em 29/4/2025, e a denúncia apresentada em 12/5/2025” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defendem que “o excesso de prazo torna a prisão ilegal e acarreta o seu relaxamento, desde que tal excesso seja injustificado e que não provenha de diligência requerida pela defesa”, e que, como “tal excesso não foi provocado pela defesa, não há justo motivo para a manutenção da prisão, pois o inquérito já havia sido concluído e com vista ao Ministério Público” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a Vossas Excelências: 



    a) A concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, para cassar o decreto prisional e determinar a EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, em favor do paciente, por estarem presentes neste caso o fumus boni juris e do periculum in mora, em razão das diversas ilegalidades presentes na prisão preventiva, e por esta não preencher os requisitos legais; 



    b) Que seja comunicada a soltura às autoridades coatoras, requisitando-se informações, se necessário; 



    c) Ao final, a confirmação da liminar, concedendo definitivamente a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, em razão da coação ilegal que está sofrendo, com a comunicação às autoridades coatoras; 



    d) Caso Vossas Excelências tenham entendimento diverso, que sejam aplicadas medidas cautelaras diversas da prisão estatuídas no art. 319, do CPP, em substituição a prisão cautelar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    Os impetrantes não juntaram aos autos o decreto prisional, as decisões subsequentes pelas quais mantida a custódia cautelar, a denúncia oferecida contra o paciente e o extrato de andamento atualizado da ação penal.



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011). 



    10. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos e pelos dados obtidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2029145-59.2025.8.13.0000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando a gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Maria Luiza de Andrade Rangel Pires:



    “De acordo com o disposto nos incisos LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tampouco mantido preso quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.



    De tal modo o ordenamento jurídico pátrio consagra a liberdade como regra soberana, constituindo medida excepcional a prisão preventiva de natureza cautelar, admitida apenas quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a saber: (...)



    Sob essa ótica, a decretação da prisão preventiva pressupõe motivação idônea e amparo em elementos concretos extraídos dos autos, em observância aos ditames constitucionais consagrados nos arts. 5º, inciso XLI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, os quais exigem fundamentação expressa e objetiva das decisões judiciais.



    Ressalte-se, ainda, que em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a análise judicial deve ser ainda mais cuidadosa, diante da notória vulnerabilidade e fragilidade da vítima, nos termos do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha.



    Ultrapassadas tais digressões e volvendo ao caso concreto, vislumbra-se não assistir razão ao impetrante, pois, malgrado assinalada a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida constritiva em comento, o contexto até então reunido no feito permite concluir em sentido contrário.



    A decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se amparada em motivação clara e coesa, com remissão tanto aos preceitos legais aplicáveis à espécie, como aos elementos do caso concreto, notadamente os indícios de autoria e materialidade do crime imputado, além da gravidade dos fatos narrados, a justificar o sacrifício do direito individual do paciente em favor do interesse da garantia da ordem pública e da necessidade de proteção da ofendida.



    Destaca-se que as circunstâncias delitivas foram reforçadas pelo relato contido em boletim de ocorrência (autos de origem nº 500183-49.2025.8.13.0569, ID 10431431907), no qual constou:



    ANDRIA NOS RELATOU QUE ESTAVA EM CASA ESTENDENDO ROUPAS NO VARAL QUANDO FOI SURPREENDIDA POR UM INDIVÍDUO CONHECIDO POR ‘LEO’, JÁ NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E FOI ATÉ ELA E A PERGUNTOU SE QUERIA AJUDA PARA ESTENDER AS ROUPAS; QUE ELA DISSE QUE NÃO E PEDIU PARA QUE ELE SAÍSSE DA CASA; QUE ‘LEO’ SAIU ANDANDO PELA CASA E NOVAMENTE CHEGOU PERTO DELA E A PERGUNTOU: ‘TEM CERTEZA QUE QUER QUE EU VÁ EMBORA?’; QUE RESPONDEU QUE SIM E AO PEDIR NOVAMENTE PARA QUE ‘LEO’ SE RETIRASSE DA RESIDÊNCIA, ESTE APROXIMOU-SE DELA E A SURPREENDEU DESFERINDO-LHE UMA FACADA NO LADO DIREITO DO TÓRAX, ABAIXO DAS COSTELAS; QUE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O AUTOR E CONSEGUIU TOMAR-LHE A FACA E PARA SE DEFENDER PASSOU A GOLPEÁ-LO E GRITOU POR SOCORRO, MOMENTO QUE SEU CACHORRO DA RAÇA ROTTWEILER ATACOU O AUTOR E ELA CONSEGUIU SE DESVENCILHAR E SAIR PELA PORTA DOS FUNDOS COM ACESSO PARA RUA E FOI SOCORRIDA POR VIZINHOS; QUE O AUTOR APÓS FERIDO POR ELA E PELO CÃO, SAIU DA RESIDÊNCIA PELA PORTA DA SALA E FOI CONTIDO POR TERCEIROS NA RUA LUCIA RITA DE OLIVEIRA.



    Além disso, os fatos foram reforçados pelas manchas de sangue encontradas no imóvel após o ocorrido, conforme se extrai de laudo pericial constante nos autos (ID 10431431917).



    Nesse cenário, mormente se considerar o risco de reiteração delitiva do acusado, entendo que a prisão preventiva se revela não apenas razoável, mas imprescindível para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como para assegurar a garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal. A propósito, orienta o Col. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Com efeito, diante da gravidade dos fatos e dos fundamentos apresentados, desponta-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.



    Acrescente-se, por oportuno, que o § 2º do art. 12-C da Lei Maria da Penha veda expressamente a concessão de liberdade provisória ao agressor nos casos em que houver risco à integridade física da vítima, situação que se encontra devidamente evidenciada na espécie.



    Outrossim, o princípio da presunção de inocência e eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente – como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita – não possuem, por si sós, o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores previstos na legislação processual penal. 



    Destaco, ainda, que tampouco subsistem as alegações de que a prisão foi mantida em oportunidades distintas sob o mesmo fundamento, visto que, ao formular seu convencimento a partir das provas contidas nos autos, o magistrado de origem pode se basear no que julgar razoável ao caso concreto, em especial havendo a comprovação de risco à integridade física da vítima, o qual não se exauriu com o tempo. 



    Em consonância, opinou a Douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ordem 06:



    ‘[...] Infere-se das decisões a gravidade concreta dos fatos, vez que o paciente invadiu a residência da vítima, em período noturno, e desferiu um golpe de faca, em seu abdômen, com a clara intenção de matá-la. Destacou, ainda, o D. Magistrado, a motivação, aparentemente fútil (ciúmes), e o fato de o crime ter sido cometido no ambiente doméstico, evidenciam um total desrespeito pela vida e pela integridade física da vítima. Além disso, como bem pontuou o ilustre colega, em parecer ministerial de fls., a tentativa de fuga do paciente após a prática do crime, mesmo estando ferido, demonstra uma inclinação a não se submeter à persecução penal, bem como que a sua liberdade poderá influenciar na coleta de provas, intimidando a vítima e as testemunhas, especialmente diante da gravidade da conduta e da possível motivação passional. Tudo isso demonstra a periculosidade do paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, face ao perigo que sua liberdade representa. [...]’.



    Ante o exposto, presente o periculum libertatis e ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO A ORDEM” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). 



    12. Pelas circunstâncias do ato cometido e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se tem comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi imposta com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática criminosa e risco de reiteração delitiva.



    13. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para imposição da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de feminicídio. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. Alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reprodução simulada dos fatos pelo Magistrado de primeiro grau com fundamento no art. 400, § 1º, do CPP. 



    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 



    5. O art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: ( i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 



    7. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 



    8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 246.145-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: ATUALIDADE DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 228.921-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução do delito e o prognóstico de recidiva criminosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 213.265-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora